Tribunal: STF
Processo: AI 657203
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Provimento para subida do
   recurso extraordinário. Impugnação aos fundamentos da decisão
   agravada. Ocorrência. Agravo regimental não provido. Correta a
   decisão que determina a subida dos autos do recurso
   extraordinário, para melhor exame, quando presentes, no agravo de
   instrumento, os requisitos extrínsecos e intrínsecos de
   admissibilidade deste.